Tribunal: TJBA
Processo: 8002774-27.2022.8.05.0244
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002774-27.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO, EURIDICE DE CARVALHO MELO PITA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. HEPATOPATIA GRAVE (CHILD B7). ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por Paulo Antonio Bastos Pita contra ato do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda Pessoa Física sobre proventos, em razão de doença grave, com restituição dos valores indevidamente retidos desde o ajuizamento da ação. A sentença concedeu a segurança para determinar que o ente estatal se abstenha de proceder os descontos e restitua os valores recolhidos após a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o impetrante, portador de hepatopatia grave, faz jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como se é imprescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura isenção do Imposto de Renda sobre proventos percebidos por portadores de moléstias graves, dentre as quais se inclui a hepatopatia grave.

4. Os relatórios médicos particulares juntados aos autos comprovam que o impetrante é portador de Doença Parenquimatosa Crônica do Fígado – hepatopatia grave (Child B7), enquadrando-se na hipótese legal de isenção.

5. O art. 30 da Lei nº 9.250/1995 exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial para fins administrativos, mas tal exigência não vincula o magistrado no âmbito judicial.

6. O juiz aprecia livremente as provas constantes dos autos, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC/1973 (correspondentes ao sistema do livre convencimento motivado), podendo reconhecer o direito à isenção com base em laudos e relatórios médicos idôneos.

7. A imposição de prevalência absoluta de laudo oficial comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao conferir vantagem processual indevida à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

REMESSA NECESSÁRIA

D
ES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
O portador de hepatopatia grave faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2. A exigência de laudo médico oficial prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 não vincula o magistrado, que pode reconhecer judicialmente a isenção com base em outras provas idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CPC/1973, arts. 131 e 436; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002774-27.2022.8.05.0244
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora